Tribunal: STF
Processo: RE 76047
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUANDO A LEI N. 1.683. DE 29.3.57, DO ESTADO DA PARAÍBA, ESTENDEU AOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS QUE OCUPARAM OU OCUPAM O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM A FUNÇÃO CUMULATIVA GRATUITA, DE PRESIDENTE DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, O DIREITO DE ADICIONAR AO SEU TEMPO DE SERVIÇO O TEMPO EM QUE EXERCERAM ESTA ÚLTIMA FUNÇÃO, AUTORIZOU, NA VERDADE, SE COMPUTASSE TEMPO DE SERVIÇO EXCENDENTE AO EFETIVO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO DE PREFEITO, PORQUANTO O DESEMPENHO DESSE CARGO E INSEPARÁVEL DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO GRATUITA DE PRESIDENTE DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. NULIDADE DO COMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO NESSES TERMOS, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 6 DO ATO INSTITUCIONAL N.7 E ART. 1 DO ATO COMPLEMENTAR N 50. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.